Tribunal: TJDFT
Processo: 0009508-54.2012.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas coligidas aos autos, notadamente as declarações das vítimas, revelam que estas foram molestadas pelo réu durante longo período; logo merece subsistir o decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. A revogação do art. 214 do Código Penal (atentado violento ao pudor) não constitui hipótese de abolitio criminis, mas de continuidade normativo-típica com recrudescimento de pena. Diante disso, comprovado que duas das séries de crimes foram praticadas antes da Lei n. 12.015/09, deve ser aplicada a redação do art. 214, porquanto mais benéfica ao acusado.
4. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou, com uma das crianças, em momentos distintos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.